Tribunal: TRF3
Processo: 5005364-30.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
30/775)

5005364-30.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005364-30.2024.4.03.6102

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: JOHN BEAN TECHNOLOGIES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma desta Corte que negou provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. O colegiado entendeu que é necessária norma regulamentadora da restituição do crédito adicional de REINTEGRA, visto que: "O acréscimo do REINTEGRA em 2% não é automático, pois se trata de uma medida de caráter excepcional e uma prerrogativa do Poder Executivo, a qual para ser utilizada depende da verificação da existência de resíduo tributário na cadeia de produção e da observância das políticas públicas." Assim, não restou configurada qualquer omissão nesse sentido. Pretende a embargante a reforma do julgado a fim de assegurar a exercício do direito à devolução do crédito adicional do REINTEGRA. No entanto, o efeito modificativo almejado somente é cabível quando presente um dos requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos.

4. No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos artigos 1o, inciso IV, 2o, 3o, inciso II, 5o, caput e inciso II, 37, 146-A, 149, § 2o, inciso I, inciso 150, inciso II, 153, §3o, inciso III, 155, § 2o, inciso X, “a”, 156, § 3o, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, 113, inciso I, da Lei no 13.043/2014, III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT e 96 e 98, ambos do Código Tributário Nacional, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 5o, inciso II, e 37, da Constituição Federal. Aduz que a omissão do poder regulamentar enseja a procedência do direito. Requer o prequestionamento dos artigos 1o, inciso IV, 2o, 3o, inciso II, 5o, caput e inciso II, 37, 146-A, 149, § 2o, inciso I, inciso 150, inciso II, 153, §3o, inciso III, 155, § 2o, inciso X, “a”, 156, § 3o, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, 113, inciso I, da Lei no 13.043/2014, III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT e 96 e 98 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: (TRF 3a Região, ED em AC no 0006609-73.2015.4.03.6104/SP, Quarta Turma, rel. Juiz Federal Convocado FERREIRA DA ROCHA, j. 07/02/2019), (TRF 3a Região, ED em AI no 0033361-66.2012.4.03.0000/SP, Quarta Turma, rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 07/11/2018, DE 03/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005364-30.2024.4.03.6102

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: JOHN BEAN TECHNOLOGIES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por JOHN BEAN TECHNOLOGIES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (Id. 356284359) contra acórdão desta Turma que negou provimento à apelação (Id. 354133602).

Alega, em síntese, que o julgado foi omisso em relação ao fato de que a ausência de regulamentação não impede que a existência de resíduo tributário seja realizada especificamente para cada contribuinte, em respeito ao princípio da legalidade, insculpido nos artigos 5o, inciso II, e 37 da Constituição Federal. Aduz que a omissão do poder regulamentar enseja a procedência do direito. Requer o prequestionamento dos artigos 1o, inciso IV, 2o, 3o, inciso II, 5o, caput e inciso II, 37, 146-A, 149, § 2o, inciso I, inciso 150, inciso II, 153, §3o, inciso III, 155, § 2o, inciso X, “a”, 156, § 3o, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, 113, inciso I, da Lei no 13.043/2014, III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT e 96 e 98 do Código Tributário Nacional.

Manifestação Id. 356765671, na qual a União requer sejam rejeitados os aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos por JOHN BEAN TECHNOLOGIES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (Id. 356284359) contra acórdão desta Turma que negou provimento à apelação (Id. 354133602).

A ementa do aresto embargado está assim redigida:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO RESIDUAL. LEI No 13.043/2014. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado para assegurar o direito de aproveitar o crédito adicional de 2% do REINTEGRA, bem como a compensação dos valores que deixaram de ser incluídos no benefício no quinquênio que antecede a propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante faz jus ao aproveitamento dos créditos residuais do REINTEGRA.e à aplicação da alíquota de 3%.

III. Razões de decidir

3. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras, conhecido como REINTEGRA, foi criado pela Lei no 12.546/2011 e reinstituído pela Lei no 13.043/2014. Trata-se de benefício fiscal destinado às empresas exportadoras de produtos manufaturados, por meio do qual as pessoas jurídicas poderiam apurar créditos a título de PIS e de COFINS mediante a aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens. Teve por objetivo estimular as exportações, de acordo com a necessidade dos setores econômicos e da atividade exercida.

4. No que toca ao pedido de reconhecimento do direito à devolução de adicionais de resíduo do REINTEGRA, tal como previsto no artigo 22, § 2o, da Lei no 13.043/2014, deve ser indeferido, porquanto ainda não foi editado o regulamento para definição dos critérios e parâmetros para a implementação da devolução de adicionais de resíduo tributário, não sendo possível a pretendida habilitação de crédito/compensação.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 149, §2o, Lei no 12.546/2011, arts. 1o e 2o, Lei no 13.043/2014, arts. 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada: (TRF3, AC no 5023889-66.2024.4.03.6100, 3a Turma, rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, j. 08/08/2025, Intimação via sistema DATA: 13/08/2025), (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5006117-61.2022.4.03.6100, Rel. Des.Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 02/05/2024), (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006589-25.2019.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 26/10/2020, Intimação via sistema DATA: 03/11/2020)"

Verifica-se que o colegiado entendeu que é necessária norma regulamentadora da restituição do crédito adicional de REINTEGRA, visto que: "O acréscimo do REINTEGRA em 2% não é automático, pois se trata de uma medida de caráter excepcional e uma prerrogativa do Poder Executivo, a qual para ser utilizada depende da verificação da existência de resíduo tributário na cadeia de produção e da observância das políticas públicas." Assim, não restou configurada qualquer omissão nesse sentido. Pretende a embargante a reforma do julgado a fim de assegurar a exercício do direito à devolução do crédito adicional do REINTEGRA. No entanto, o efeito modificativo almejado somente é cabível quando presente um dos requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos, conforme orientação jurisprudencial dominante:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

- Este colegiado analisou a questão posta nos autos, entendeu que a defesa questionada foi apresentada tempestivamente e determinou fosse examinada. Em relação à prova apresentada, foi expressamente analisada, de modo que não restou configurada qualquer omissão.

- Quanto à alegação de que a impugnação administrativa é intempestiva, pretende a embargante a reforma do julgado a fim de que seja mantida a higidez do Processo Administrativo no 19515.007779/2008-88, no qual a impugnação apresentada foi considerada intempestiva. No entanto, o efeito modificativo almejado é descabido nesta sede recursal.

- Aclaratórios rejeitados.

(TRF 3a Região, ED em AC no 0006609-73.2015.4.03.6104/SP, Quarta Turma, rel. Juiz Federal Convocado FERREIRA DA ROCHA, j. 07/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

- A afirmação da fazenda de que o feito deve ser suspenso, porquanto é necessário o trânsito em julgado da decisão da corte suprema, deve ser afastada, visto que se afigura desnecessário aguardar-se a publicação do acórdão proferido no RE n.o 574.706 para a aplicação do entendimento sedimentado, visto que a publicação da respectiva ata de julgamento, ocorrida em 20/03/2017 (DJe n.o 53), supre tal providência, conforme previsão expressa do artigo 1.035, § 11, do CPC.

- Quanto ao argumento de que o contribuinte visa a rediscutir a noção de faturamento, pretende a fazenda a reforma do julgado a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da exação. No entanto, o efeito modificativo almejado é descabido nesta sede recursal, salvo se presente algum dos vícios do artigo 535 do Estatuto Processual Civil de 1973 (atual artigo 1.022 do Diploma Processual Civil de 2015).

- Aclaratórios rejeitados.

(TRF 3a Região, ED em AI no 0033361-66.2012.4.03.0000/SP, Quarta Turma, rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 07/11/2018, DE 03/12/2018)

No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos artigos 1o, inciso IV, 2o, 3o, inciso II, 5o, caput e inciso II, 37, 146-A, 149, § 2o, inciso I, inciso 150, inciso II, 153, §3o, inciso III, 155, § 2o, inciso X, “a”, 156, § 3o, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, 113, inciso I, da Lei no 13.043/2014, III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT e 96 e 98, ambos do Código Tributário Nacional, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ante o exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.

jcc

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma desta Corte que negou provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. O colegiado entendeu que é necessária norma regulamentadora da restituição do crédito adicional de REINTEGRA, visto que: "O acréscimo do REINTEGRA em 2% não é automático, pois se trata de uma medida de caráter excepcional e uma prerrogativa do Poder Executivo, a qual para ser utilizada depende da verificação da existência de resíduo tributário na cadeia de produção e da observância das políticas públicas." Assim, não restou configurada qualquer omissão nesse sentido. Pretende a embargante a reforma do julgado a fim de assegurar a exercício do direito à devolução do crédito adicional do REINTEGRA. No entanto, o efeito modificativo almejado somente é cabível quando presente um dos requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos.

4. No que toca ao pedido de prequestionamento dos artigos artigos 1o, inciso IV, 2o, 3o, inciso II, 5o, caput e inciso II, 37, 146-A, 149, § 2o, inciso I, inciso 150, inciso II, 153, §3o, inciso III, 155, § 2o, inciso X, “a”, 156, § 3o, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, 113, inciso I, da Lei no 13.043/2014, III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT e 96 e 98, ambos do Código Tributário Nacional, os embargos declaratórios não podem ser admitidos para esse fim, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 5o, inciso II, e 37, da Constituição Federal. Aduz que a omissão do poder regulamentar enseja a procedência do direito. Requer o prequestionamento dos artigos 1o, inciso IV, 2o, 3o, inciso II, 5o, caput e inciso II, 37, 146-A, 149, § 2o, inciso I, inciso 150, inciso II, 153, §3o, inciso III, 155, § 2o, inciso X, “a”, 156, § 3o, inciso II, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, 113, inciso I, da Lei no 13.043/2014, III do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT e 96 e 98 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: (TRF 3a Região, ED em AC no 0006609-73.2015.4.03.6104/SP, Quarta Turma, rel. Juiz Federal Convocado FERREIRA DA ROCHA, j. 07/02/2019), (TRF 3a Região, ED em AI no 0033361-66.2012.4.03.0000/SP, Quarta Turma, rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 07/11/2018, DE 03/12/2018)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão